Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA EQUIVOCADA. MAJORAÇÃO. SOMATÓRIO DE PERCENTUAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO. ART. 523, § 1o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A majoração de honorários recursais inscrita no § 11 do Art. 85 do CPC significa a soma dos percentuais determinados pela sentença e pelo acórdão com trânsito em julgado para, então, incidir sobre o valor atualizado do título executado, estando o somatório limitado aos parâmetros do §§ 2o do Art. 85 do CPC, ao mínimo de 10% (dez por cento) e ao máximo de 20% (vinte por cento).
2. Deve ser reformada a decisão de primeiro grau que realizou a multiplicação entre os percentuais de honorários fixados pela sentença e pelo acórdão, pois afronta o dispositivo do Art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a majoração de honorários acontece pelo somatório dos percentuais aplicados a cada uma das partes sucumbentes.
3. Na condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os juros de mora somente incidem a partir da intimação do devedor para pagar o débito no cumprimento de sentença, na forma do caput do Art. 523 do CPC. No ponto, deve ser mantida a decisão interlocutória agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e, em parte, provido.